Tribunal: TJMT
Processo: 1019377-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019377-25.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: NEREU AQUILES DA SILVA STEFANELLO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Nereu Aquiles da Silva Stefanello contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Assegura que, “não constitui ofensa às regras estabelecidas na Lei Estadual n° 7.850/2002, a divergência ao preencher o formulário eletrônico, quando trouxe a indicação do imóvel como ‘outros bens/outros’, e que o certo deveria ser ‘imóvel rural/fazenda’, revestido de apenas erro material, sendo esse passível de retificação pelo contribuinte, inclusive a complementação do respectivo tributo”, a afastar a alegação de descumprimento de obrigação tributária.
Assevera que, “o risco da demora fica caracterizado quanto à exigência da cobrança do imposto no valor descrito no lançamento tributário, de forma ilegal e abusiva, causando danos ao impetrante na medida em que permanecerá sujeita à cobrança fazendária e demais cobranças”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Consta do Aviso de Cobrança Fazendária n. 424229/337/76/2021 a seguinte descrição do fato:
Descrição do Fato: Não recolhimento ou recolhimento a menor do ITCD, detectada em análise/auditoria do(s) processo(s) abaixo, conforme documentos anexados ao(s) processo(s). [id. 66602934]
Esse dado, analisado em conjunto com a Informação n. 5.888.947/2021 [id. 66602926], indica a ocorrência de erro de cálculo no valor do ITCD.
Entretanto, não é possível avaliar, com precisão, se as razões apresentadas pelo impetrante procedem, considerando a deficiência na instrução do mandado de segurança. Assim, a prudência impõe a prévia oitiva da autoridade coatora para bem dimensionar a questão posta em discussão.
Conclui-se, portanto, que eventual decisão concessiva de liminar, sem ao menos ouvir as razões da autoridade coatora, contém potencialidade lesiva de ocasionar desgoverno administrativo e grave lesão aos cofres públicos.
Posto isso, indefiro a liminar. [...]. (Id. 107107988 – fls. 3).
De início, anoto que, não compete ao Judiciário autorizar parcelamento do débito devido ao fisco.
Quanto ao valor controvertido, verifica-se que a questão acerca da legalidade da incidência de correção monetária e de juros de mora está a depender da análise da legitimidade da cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória.
No caso, cuida-se de fato incontroverso o recolhimento a menor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD. Todavia, a questão acerca da responsabilidade pelo ocorrido, se atribuível ao contribuinte ou ao fisco conforme alega o agravante, necessita ser mais bem esclarecida.
Assim, à primeira vista, não constato a existência de relevância da fundamentação, que pudesse autorizar o deferimento de liminar em sede de antecipação de tutela recursal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator